Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600381-65.2020.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
05/09/2024
Número: 0600381-65.2020.6.16.0175

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 04/07/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600381-
65.2020.6.16.0175, que julgou desaprovadas as contas de Juarez Santos de Oliveira Goes, relativas
às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento nos artigos 30,
inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas de campanha apresentada por Juarez Santos de Oliveira Goes, concorrente
ao cargo eletivo de Vereador pelo partido PSB, na Unidade Eleitoral Curitiba/PR, relativa às
Eleições de 2020, desaprovadas, tendo em vista que o prestador não apresentou o comprovante de
recolhimento das sobras financeiras do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, no
valor de R$ 1.487,76 (mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos, conforme
artigo 17, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JUAREZ SANTOS DE OLIVEIRA GOES
VEREADOR (EMBARGANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
JUAREZ SANTOS DE OLIVEIRA GOES (EMBARGANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43952102
28/08/2024
12:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.822

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600381-
65.2020.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 JUAREZ SANTOS DE OLIVEIRA GOES VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
EMBARGANTE: JUAREZ SANTOS DE OLIVEIRA GOES
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
EMBARGADO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
D E D E C L A R A Ç Ã O . R E C U R S O
ELEITORAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. NÃO
ACOLHIDOS.

1. A omissão no julgado que enseja a
propositura dos embargos declaratórios é
aquela referente às questões trazidas à
apreciação do magistrado, excetuando-se
aquelas que logicamente forem rejeitadas,
explícita ou implicitamente. Precedentes.

2. Embargos de declaração conhecidos e
não acolhidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 43952102 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2024 12:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082812092914200000042905706
Número do documento: 24082812092914200000042905706
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 14:14:53

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43906958) opostos por JUAREZ SANTOS DE
OLIVEIRA GOES em face do acórdão nº 63.497, por meio do qual esta Corte negou provimento
ao recurso em prestação de contas das eleições de 2020.

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão em razão de não ter fixado o termo inicial
para aplicação da correção monetária ao valor a ser recolhido ao erário e sustenta que os débitos
devem ser atualizados a partir do trânsito em julgado da decisão.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos (id.
43911314).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE em 28/06/2024, sexta-feira (id. 43900231) e as razões foram protocoladas em
03/07/2024, quarta-feira (id. 36713766).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão
no acórdão, que não fixou a data a partir da qual deve ser calculada a correção monetária
de valor a ser restituído ao erário. Ademais, sustenta que o termo inicial deve ser
considerado o trânsito em julgado da decisão em que se reconheceu o ilícito.

A jurisprudência iterativa do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que ‘[...] a
Num. 43952102 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2024 12:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082812092914200000042905706
Número do documento: 24082812092914200000042905706
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 14:14:53

omissão no julgado que enseja a propositura dos embargos declaratórios é aquela
referente às questões trazidas à apreciação do magistrado, excetuando-se aquelas que
logicamente forem rejeitadas, explícita ou implicitamente’ [...]” [Ac. de 10.11.2022 nos ED-
AgR-REspEl nº 060002737, rel. Min. Raul Araújo].

Com esse norte, considerando que a questão não foi levantada pela parte,
seja em primeiro ou no segundo grau de jurisdição, evidencia-se a ausência do
mencionado vício.

Não obstante, ainda que houvesse fundamento nesse sentido no recurso
manejado, não comportaria acolhimento, uma vez que não foi imposta, na sentença ou
em sede recursal, a determinação de transferência de valores ao erário, uma vez que já
havia sido efetivada pela instituição bancária.

Com efeito, o art. 12, IV, da Resolução TSE nº 23.607/19, determina que os
bancos são obrigados a "encerrar as contas bancárias da candidata ou do candidato e do
partido político destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) no fim do ano da eleição, transferindo, de forma
unificada, a totalidade do saldo existente para o Tesouro Nacional, na forma prevista no
art. 52 desta Resolução, e informar o fato à Justiça Eleitoral. (Redação dada pela
Resolução nº 23.731/2024)".

Embora essa nova redação seja de 2024, a então vigente à época do pleito
de 2020 determinava a mesma providência, o que foi cumprido pela instituição financeira
ao término daquele exercício com a transferência de R$ 1.487,76 ao Tesouro Nacional.

Assim, conquanto a conduta da instituição bancária não tenha o condão de
afastar a irregularidade verificada na prestação de contas e que foi determinante para a
desaprovação, não houve necessidade de determinar a devolução ao erário.

Portanto, ausentes quaisquer omissões no acórdão embargado, impõe-se
sua rejeição.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, NÃO ACOLHO os embargos de
declaração.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 43952102 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2024 12:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082812092914200000042905706
Número do documento: 24082812092914200000042905706
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 14:14:53

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600381-65.2020.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTES: ELEICAO 2020 JUAREZ SANTOS DE
OLIVEIRA GOES VEREADOR, JUAREZ SANTOS DE OLIVEIRA GOES - Advogado
dos EMBARGANTE: GUILHERME BIANCHI - PR68618.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.08.2024

Num. 43952102 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2024 12:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082812092914200000042905706
Número do documento: 24082812092914200000042905706
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 14:14:53